Tribunal: TJDFT
Processo: 0704181-38.2022.8.07.0009
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO. VAGA DE GARAGEM. MATRÍCULA INDIVIDUALIZADA. POSSE. OPOSIÇÃO. AUSÊNCIA. PERÍODO MÍNIMO. ÁREA ADEQUADA. REQUISITOS CONFIGURADOS.

1. O Código Civil prevê em seu art. 1.240 a possibilidade de aquisição da propriedade de imóvel urbano até 250m2 por aquele que exercer sua posse para moradia durante cinco anos ininterruptos e sem oposição, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural.
2. Comprovado o preenchimento dos requisitos legais por meio de documentos e oitiva de testemunhas, não há óbice para o reconhecimento da usucapião especial urbana de vaga de garagem com matrícula própria desvinculada da área comum do condomínio.
3. Apelação conhecida e não provida.